Tribunal: TJMT
Processo: 1012314-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012314-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000041-73.2019.8.11.0107
, determinou a inversão do ônus da prova em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Nas razões recursais, a agravante aduz a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do agravado para a inversão do ônus da prova.

Sustenta que
“não foram anexados aos autos do Inquérito Cível qualquer prova da suposta má prestação do serviço. Em outras palavras, o MP foi incapaz de reunir uma só reclamação de qualquer consumidor de Nova Ubiratã, supostamente insatisfeito com os serviços prestados na localidade, o que, por si só, já demonstra a absoluta ausência de verossimilhança nas alegações do agravo a justificar a inversão do ônus da prova”.

Alega que
“o MM. Juízo a quo inverteu o ônus da prova liminarmente, sem que o contraditório tivesse ao menos sido estabelecido”.

Assim, roga pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 14422979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público.

Quanto à inexistência dos requisitos autorizadores e de hipossuficiência do agravado para a inversão do ônus da prova, a irresignação não prospera.

Nesta Corte é assente o entendimento de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS PELO USUÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. É de competência da Primeira Seção desta Corte, tal como definido no CC n. 138.405/DF, apreciar recurso em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual se questiona a legitimidade da cobrança de serviços não autorizados pelo consumidor e reclamados pela concessionária de telefonia (inadequação do serviço), como na hipótese.

3. O acolhimento de recurso especial por violação ao art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para promover ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, inclusive decorrentes da prestação de serviços públicos, quando evidenciada relevância social em sua proteção.

5. Na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica. Precedentes.

6. Se o conteúdo de dispositivos legais tidos por violados não é examinado na origem, o apelo nobre padece do indispensável requisito do prequestionamento, falta que atrai a incidência analógica da Súmula 282 do STF.

7. Modificar a conclusão da Corte a quo acerca da ocorrência de situação a ensejar a devolução em dobro dos valores cobrados (falta de demonstração de engano justificável) demanda reexame fático-probatório, providência vedada a teor do contido na Súmula 7 do STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 222.660/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 19/12/2017)

'
'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABUSIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES, E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública movida pelo recorrido em face da recorrente em que se discute abusividade na comercialização de combustíveis. Houve, em primeiro grau, inversão do ônus da prova a favor do Ministério Público, considerando a natureza consumerista da demanda. Esta conclusão foi mantida no agravo de instrumento interposto no Tribunal de Justiça.

2. Nas razões recursais, sustenta a recorrente ter havido violação aos arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que o acórdão recorrido é omisso, e 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o Ministério Público não é hipossuficiente a fim de que lhe se permita a inversão do ônus da prova. Quanto a este último ponto, aduz, ainda, haver dissídio jurisprudencial a ser sanado.

3. Em primeiro lugar, é de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

Precedentes.

4. Em segundo lugar, pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. Precedentes.

5. Recurso especial não provido.''

(REsp 1253672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011)

''PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

(...) 5. É possível, em ação civil pública, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quando o feito versar sobre direito do consumidor. (...)''

(REsp 736.308/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

L
ogo, é possível, em ação civil pública, a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público quando o feito versar sobre direito do consumidor.

Por fim, sem suprimir a análise da matéria pela instância pretérita, verifica-se a verossimilhança das alegações do Ministério Público consubstanciada nos Ofícios da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ubiratã-MT.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019